Tribunal: TJPA
Processo: 0005105-87.2018.8.14.0057
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTARECURSO EM SENTIDO ESTRITO â TRÃFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO â DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO â DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DO EXCESSO DE PRAZO E PELA DECRETAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO â PROVIDO â NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO NO PRESENTE CASO â O JUÃZO ENVIDOU ESFORÃOS PARA O BOM ANDAMENTO PROCESSUAL â DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, POIS CONFIGURADOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 â DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DO EXCESSO DE PRAZO E PELA DECRETAÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO: Ab initio, verifica-se assistir razÃ£o ao parquet, tanto em relaÃ§Ã£o Ã ausÃªncia de excesso de prazo no caso concreto, quanto em relaÃ§Ã£o Ã necessidade da segregaÃ§Ã£o cautelar do recorrido durante a instruÃ§Ã£o do feito. No tocante ao excesso de prazo Ã© cediÃ§o que para a caracterizaÃ§Ã£o do excesso de prazo, nÃ£o basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desÃdia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitaÃ§Ã£o processual ou morosidade no fluxo processual. NÃ£o Ã© o caso dos autos.NÃ£o restou configurando de forma alguma desÃdia do JuÃzo a quo na conduÃ§Ã£o do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois em verdade envidou todos os esforÃ§os para a realizaÃ§Ã£o da audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento, a qual nÃ£o ocorreu por situaÃ§Ãμes adversas Ã vontade do JuÃzo, seja por falta de escolta para transporte do recorrido, seja pelo nÃ£o comparecimento voluntÃ¡rio do denunciado em razÃ£o de suposta greve entre os presos, ou ainda em razÃ£o deste responder a outros processos criminais ocorrendo a coincidÃªncia nas datas das audiÃªncias.Insta salientar, que o JuÃzo de origem sempre buscou redesignar a audiÃªncia de instruÃ§Ã£o para datas prÃ3ximas, com exceÃ§Ã£o da Ãºltima redesignaÃ§Ã£o que se alongou um pouco mais em razÃ£o de excesso de pauta do JuÃzo. Destarte, resta cristalino que fora sempre primada a celeridade do feito, a qual fora prejudicada por situaÃ§Ãμes que estancaram o curso do processo, algumas delas por culpa do prÃ3prio recorrido.Deste modo, nÃ£o ocorre no presente caso qualquer excesso de prazo, logo, entende-se por bem decretar novamente a prisÃ£o preventiva do recorrido, pois ainda restam latentes os requisitos do art. 312, do CPP, para tanto, conforme serÃ¡ demonstrado a seguir.No presente caso resta devidamente configurado o fumus commissi delicti, quando restam contidos nos autos o inquÃ©rito finalizado, dando conta de que o recorrido era foragido da justiÃ§a, e havia uma determinaÃ§Ã£o da Delegacia de NarcÃ3ticos, para a prisÃ£o do deste em Santa Maria do ParÃ¡, em razÃ£o de integrar alto cargo em facÃ§Ã£o criminosa (era Torre do Comando Vermelho), e em diligÃªncia, policiais civis lograram Ãªxito em recapturÃ¡-lo, em seguida em busca realizada na residÃªncia do recorrido foram encontrados e apreendidos uma balanÃ§a de precisÃ£o; uma pistola TAURUS calibre 40, com brasÃ£o da PolÃcia Militar; um fuzil/espingarda de assalto calibre 30; 13 (treze) cartuchos calibre 40; 75 (setenta e cinco) cartuchos calibre 30; aparelhos de telefone celular e etc., conforme consta no Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o fl. 19/20 â Autos Apensos. HÃ¡ ainda nos autos Laudo BalÃstico realizado no armamento (fls. 160/162).Os fatos trazidos no InquÃ©rito foram confirmados em JuÃzo (mÃdia audiovisual fl. 139), sob o manto do contraditÃ3rio e da ampla defesa, pois foram ouvidas, duas testemunhas de acusaÃ§Ã£o, policiais civis que atuaram na abordagem, tendo os mesmos confirmado os fatos suso descritos, sendo inclusive reiteradas vezes destacado que o recorrido Ã© bastante conhecido pela polÃcia em razÃ£o do seu envolvimento com o crime organizado, foi ainda destacado pelos policiais que o prÃ3prio recorrido confirmou que continuava traficando drogas na localidade.No tocante ao periculum libertatis este resta evidenciado na necessidade da garantia da ordem pÃºblica, quando as provas dos autos, inclusive algumas jÃ¡ judicializadas, indicam que o recorrido Ã© integrante de facÃ§Ã£o criminosa em cargo de relevÃ¢ncia â Torre do Comando Vermelho, jÃ¡ conhecido da polÃcia, o qual no momento da abordagem declarou que continuava traficando drogas na localidade em que foi preso, devendo ainda ser destacada a quantidade relevante de muniÃ§Ã£o e diversidade de armamento encontrado em poder do mesmo, restando assim demonstrada a periculosidade do rÃ©u, bem como havendo evidÃªncias de que com a sua soltura, retornarÃ¡ Ã dedicaÃ§Ã£o para atividades criminosas.HÃ¡ ainda a necessidade da conveniÃªncia da instruÃ§Ã£o criminal, quando nos autos resta demonstrado que o recorrido tende a nÃ£o colaborar com a justiÃ§a, pois jÃ¡ era foragido da justiÃ§a no momento em que foi preso no presente processo, havendo inclusive nos autos ficha do recorrido na SUSIPE/PA (fls. 80/80-v), na qual consta o registro de pelo menos duas fugas do rÃ©u do sistema prisional.Destaca-se ainda que os delitos supostamente perpetrados pelo recorrido â porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e trÃ¡fico de drogas, possuem penas mÃ¡ximas superiores Ã 04 (quatro) anos.Nessa esteira de raciocÃnio, a prisÃ£o cautelar do recorrido, mostra-se medida de direito a se impor, pelo que, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de REGIVALDO RODRIGUES REIS, brasileiro, natural de Capanema/PA, nascido em 25/05/1971, filho de Maria de NazarÃ© Rodrigues Reis e pai nÃ£o declarado.2 â RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0005105-87.2018.8.14.0057
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO:
REGIVALDO RODRIGUES REIS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DO EXCESSO DE PRAZO E PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO - PROVIDO - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO NO PRESENTE CASO - O JUÍZO ENVIDOU ESFORÇOS PARA O BOM ANDAMENTO PROCESSUAL - DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO, POIS CONFIGURADOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DO EXCESSO DE PRAZO E PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO:
Ab initio
, verifica-se assistir razão ao
parquet
, tanto em relação à ausência de excesso de prazo no caso concreto, quanto em relação à necessidade da segregação cautelar do recorrido durante a instrução do feito.

No tocante ao excesso de prazo é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual. Não é o caso dos autos.

Não restou configurando de forma alguma desídia do Juízo
a quo
na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois em verdade envidou todos os esforços para a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não ocorreu por situações adversas à vontade do Juízo, seja por falta de escolta para transporte do recorrido, seja pelo não comparecimento voluntário do denunciado em razão de suposta greve entre os presos, ou ainda em razão deste responder a outros processos criminais ocorrendo a coincidência nas datas das audiências.

Insta salientar, que o Juízo de origem sempre buscou redesignar a audiência de instrução para datas próximas, com exceção da última redesignação que se alongou um pouco mais em razão de excesso de pauta do Juízo. Destarte, resta cristalino que fora sempre primada a celeridade do feito, a qual fora prejudicada por situações que estancaram o curso do processo, algumas delas por culpa do próprio recorrido.

Deste modo, não ocorre no presente caso qualquer excesso de prazo, logo, entende-se por bem decretar novamente a prisão preventiva do recorrido, pois ainda restam latentes os requisitos do art. 312, do CPP, para tanto, conforme será demonstrado a seguir.

No presente caso resta devidamente configurado o
fumus commissi delicti
, quando restam contidos nos autos o inquérito finalizado, dando conta de que o recorrido era foragido da justiça, e havia uma determinação da Delegacia de Narcóticos, para a prisão do deste em Santa Maria do Pará, em razão de integrar alto cargo em facção criminosa (era Torre do Comando Vermelho), e em diligência, policiais civis lograram êxito em recapturá-lo, em seguida em busca realizada na residência do recorrido foram encontrados e apreendidos uma balança de precisão; uma pistola TAURUS calibre 40, com brasão da Polícia Militar; um fuzil/espingarda de assalto calibre 30; 13 (treze) cartuchos calibre 40; 75 (setenta e cinco) cartuchos calibre 30; aparelhos de telefone celular e etc., conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão fl. 19/20 - Autos Apensos. Há ainda nos autos Laudo Balístico realizado no armamento (fls. 160/162).

Os fatos trazidos no Inquérito foram confirmados em Juízo (mídia audiovisual fl. 139), sob o manto do contraditório e da ampla defesa, pois foram ouvidas, duas testemunhas de acusação, policiais civis que atuaram na abordagem, tendo os mesmos confirmado os fatos suso descritos, sendo inclusive reiteradas vezes destacado que o recorrido é bastante conhecido pela polícia em razão do seu envolvimento com o crime organizado, foi ainda destacado pelos policiais que o próprio recorrido confirmou que continuava traficando drogas na localidade.

No tocante ao
periculum libertatis
este resta evidenciado na necessidade da garantia da ordem pública, quando as provas dos autos, inclusive algumas já judicializadas, indicam que o recorrido é integrante de facção criminosa em cargo de relevância - Torre do Comando Vermelho, já conhecido da polícia, o qual no momento da abordagem declarou que continuava traficando drogas na localidade em que foi preso, devendo ainda ser destacada a quantidade relevante de munição e diversidade de armamento encontrado em poder do mesmo, restando assim demonstrada a periculosidade do réu, bem como havendo evidências de que com a sua soltura, retornará à dedicação para atividades criminosas.

Há ainda a necessidade da conveniência da instrução criminal, quando nos autos resta demonstrado que o recorrido tende a não colaborar com a justiça, pois já era foragido da justiça no momento em que foi preso no presente processo, havendo inclusive nos autos ficha do recorrido na SUSIPE/PA (fls. 80/80-v), na qual consta o registro de pelo menos duas fugas do réu do sistema prisional.

Destaca-se ainda que os delitos supostamente perpetrados pelo recorrido - porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, possuem penas máximas superiores à 04 (quatro) anos.

Nessa esteira de raciocínio, a prisão cautelar do recorrido, mostra-se medida de direito a se impor, pelo que, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA
de
REGIVALDO RODRIGUES REIS
, brasileiro, natural de Capanema/PA, nascido em 25/05/1971, filho de Maria de Nazaré Rodrigues Reis e pai não declarado.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 09 de setembro
de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 0005105-87.2018.8.14.0057
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO:
REGIVALDO RODRIGUES REIS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que revogou a prisão preventiva do recorrido e aplicou a este medidas cautelares diversas da prisão.

Narra a exordial acusatória que no dia 18/09/2019, policiais lotados na divisão estadual de narcóticos, com sede em Belém/PA, receberam informações dando conta de que um foragido do sistema penal, integrante do comando vermelho, estaria residindo no município de Santa Maria do Pará/PA e exercendo o comércio de substâncias entorpecentes.

De posse de tal informação, uma equipe de policiais se dirigiu até Santa Maria do Pará/PA, e conseguiu localizar e efetuar a prisão do denunciado
REGIVALDO RODRIGUES REIS
, vulgo ¿VELHO CAPANEMA¿. Consta ainda que o denunciado foi preso quando dirigia o veículo Hyundai HB20, cor branca, placas OTI 6831.

Em ato contínuo a equipe policial se dirigiu até o imóvel do acusado, situado na Rua Manoel Ferreira Filho, bairro Centro, o qual servia de residência para o denunciado, e para a sua companheira, e também denunciada
JESSICA RAYANE SILVA COSTA
. No imóvel foram encontrados e apreendidos uma balança de precisão; uma pistola TAURUS calibre 40, com brasão da Polícia Militar; um fuzil/espingarda de assalto calibre 30; 13 (treze) cartuchos calibre 40; 75 (setenta e cinco) cartuchos calibre 30; aparelhos de telefone celular e etc.

O denunciado perante a Autoridade Policial disse ter passado vários anos preso face ao seu envolvimento em assaltos e tráfico de drogas, mas que empreendeu fuga e passou a residir em Santa Maria do Pará/PA, local em que voltou a exercer o comércio de substâncias entorpecentes, sendo que seus ganhos mensais chegavam a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consta ainda na exordial, que em Capanema o denunciado atuava como uma espécie de gerente do comando vermelho, arrecadando contribuições financeiras junto aos traficantes que pertenciam à referida facção criminosa.

A denúncia fora recebida em 26/10/2018. (fls. 11/14-v)

Às fls. 112/113-v, consta a decisão combatida.

Inconformado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, com razões recursais às 119/121.

Aduz, em suma, que não restou configurado no presente caso excesso de prazo na instrução por desídia do Judiciário, mas sim por situações adversas, dentre estas falta de escolta do recorrido para audiência, bem como a recusa deste em participar de uma audiência em razão de greve dos presos.

Assevera que ainda restam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do recorrido, sobretudo em razão deste a quando de sua prisão se encontrar foragido da justiça e novamente praticando o tráfico de entorpecentes.

Por fim, conclui que o recorrido deve aguardar preso o desfecho da ação penal em tela, pois, inegavelmente, nocivo ao meio social quando em liberdade.

Às fls. 150/150-v, em sede de Juízo de retratação, o Juízo
a quo
manteve sua decisão pelos próprios fundamentos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 168)

À fl. 180-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pela defesa do recorrido, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (fls. 191/193)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136/RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
DO MÉRITO
DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DO EXCESSO DE PRAZO E PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO

Ab initio
, verifica-se assistir razão ao
parquet
, tanto em relação à ausência de excesso de prazo no caso concreto, quanto em relação à necessidade da segregação cautelar do recorrido durante a instrução do feito. Explico.

No tocante ao excesso de prazo é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual. Não é o caso dos autos.

Do que se denota dos autos, verifica-se que o recorrido se encontrava preso desde o dia 19/09/2018. A Denúncia foi ofertada pelo
parquet
em 10/10/2018 (fls. 02/05), sendo recebida em 26/10/2018 (fls. 11/14-v). A resposta à acusação do recorrido foi apresentada em 05/11/2018 (fl. 19). Após, o Juízo de origem decidiu rejeitando as hipóteses de absolvição sumária, e na mesma oportunidade designou audiência de instrução e julgamento para o dia 24/01/2019 (fls. 23/24).

A audiência designada para o dia 24/01/2019 não foi realizada em razão de o recorrido não ter sido apresentado em audiência por falta de escolta, pelo que a audiência foi redesignada para o dia 13/03/2019 (fls. 53/56). Ocorre que, no dia 13/03/2019, não ocorreu a audiência em razão da ausência do recorrido, em razão de paralisação interna dos presos, razão pela qual a audiência foi redesignada para o dia 07/05/2019 (fls. 72/73).

No dia 07/05/2019, o recorrido não fora apresentado novamente em razão de ausência de escolta, e a audiência foi redesignada para o dia 27/06/2019 (fls. 90/92). Já na audiência ocorrida no dia 27/06/2019, o recorrido não foi apresentado, pois na mesma data e horário foi apresentado na 7ª Vara Penal da Capital/PA para audiência relativa a outro processo, pelo que a defesa do recorrido pedido pela liberdade deste, e destacou que já havia audiência marcada para o denunciado no dia 23/07/2019, em relação a outro processo, razão pela qual o Juízo
a quo
redesignou a audiência para o dia 30/10/2019 (fls. 107/107-v), em razão de excesso de pauta destacado na decisão que revogou a prisão do recorrido (fl. 112-v).

Destarte, não restou configurando de forma alguma desídia do Juízo
a quo
na condução do feito que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, pois em verdade envidou todos os esforços para a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual não ocorreu por situações adversas à vontade do Juízo, seja por falta de escolta para transporte do recorrido, seja pelo não comparecimento voluntário do denunciado em razão de suposta greve entre os presos, ou ainda em razão deste responder a outros processos criminais ocorrendo a coincidência nas datas das audiências.

Insta salientar, que o Juízo de origem sempre buscou redesignar a audiência de instrução para datas próximas, com exceção da última redesignação que se alongou um pouco mais em razão de excesso de pauta do Juízo. Destarte, resta cristalino que fora sempre primada a celeridade do feito, a qual fora prejudicada por situações que estancaram o curso do processo, algumas delas por culpa do próprio recorrido.

A razoabilidade do lapso temporal da instrução já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado que colaciono a seguir:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO. SÚMULA N. 52/STJ.
I. Os prazos processuais para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, admitindo sua dilação quando as circunstâncias da causa assim exigirem, desde que não afronte os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
II. Tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e transcorridos pouco mais de 6 (seis) meses desde a prisão em flagrante até o término da colheita da prova, revela-se regular a instrução do feito, considerando-se, notadamente, a dificuldade na tramitação dos processos, diante do grande volume de causas em tramitação no Poder Judiciário.
III. Encontrando-se a ação penal em fase de alegações finais, incide, na espécie, a Súmula n. 52 desta Corte. IV. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(STJ - RHC: 41090 RS 2013/0324609-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2013)

Colaciono, também, julgado do STJ acerca da não adstrição a prazos aritméticos legalmente estabelecidos:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL DIVERSA (RÉU NÃO LOCALIZADO). INDEFERIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. DEMORA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verificou na espécie (requerente não teria sido localizado). Precedentes.
2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
3. Caso em que a ação penal conta com 21 réus, apura 10 fatos criminosos, exigindo a expedição de cartas precatórias. Ademais, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, os réus foram interrogados em 7/3/2017, dado indicativo de finalização da instrução processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.
(STJ - Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
; RHC 78.483 RS 2016/0300701-2. Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma. Publicação: DJe 24/05/2017. Julgamento: 16/05/2017)

Deste modo, entendo inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo, logo, entende-se por bem decretar novamente a prisão preventiva do recorrido, pois ainda restam latentes os requisitos do art. 312, do CPP, para tanto, conforme será demonstrado a seguir.

No presente caso resta devidamente configurado o
fumus commissi delicti
, quando restam contidos nos autos o inquérito finalizado, dando conta de que o recorrido era foragido da justiça, e havia uma determinação da Delegacia de Narcóticos, para a prisão do deste em Santa Maria do Pará, em razão de integrar alto cargo em facção criminosa (era Torre do Comando Vermelho), e em diligência, policiais civis lograram êxito em recapturá-lo, em seguida em busca realizada na residência do recorrido foram encontrados e apreendidos uma balança de precisão; uma pistola TAURUS calibre 40, com brasão da Polícia Militar; um fuzil/espingarda de assalto calibre 30; 13 (treze) cartuchos calibre 40; 75 (setenta e cinco) cartuchos calibre 30; aparelhos de telefone celular e etc., conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão fl. 19/20 - Autos Apensos. Há ainda nos autos Laudo Balístico realizado no armamento (fls. 160/162).

Os fatos trazidos no Inquérito foram confirmados em Juízo (mídia audiovisual fl. 139), sob o manto do contraditório e da ampla defesa, pois foram ouvidas, duas testemunhas de acusação, policiais civis que atuaram na abordagem, tendo os mesmos confirmado os fatos suso descritos, sendo inclusive reiteradas vezes destacado que o recorrido é bastante conhecido pela polícia em razão do seu envolvimento com o crime organizado, foi ainda destacado pelos policiais que o próprio recorrido confirmou que continuava traficando drogas na localidade.

No tocante ao
periculum libertatis
este resta evidenciado na necessidade da garantia da ordem pública, quando as provas dos autos, inclusive algumas já judicializadas, indicam que o recorrido é integrante de facção criminosa em cargo de relevância - Torre do Comando Vermelho, já conhecido da polícia, o qual no momento da abordagem declarou que continuava traficando drogas na localidade em que foi preso, devendo ainda ser destacada a quantidade relevante de munição e diversidade de armamento encontrado em poder do mesmo, restando assim demonstrada a periculosidade do réu, bem como havendo evidências de que com a sua soltura, retornará à dedicação para atividades criminosas.

Há ainda a necessidade da conveniência da instrução criminal, quando nos autos resta demonstrado que o recorrido tende a não colaborar com a justiça, pois já era foragido da justiça no momento em que foi preso no presente processo, havendo inclusive nos autos ficha do recorrido na SUSIPE/PA (fls. 80/80-v), na qual consta o registro de pelo menos duas fugas do réu do sistema prisional.

Destaca-se ainda que os delitos supostamente perpetrados pelo recorrido - porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas, possuem penas máximas superiores à 04 (quatro) anos.

Nessa esteira de raciocínio, a prisão cautelar do recorrido, mostra-se medida de direito a se impor, pelo que, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA
de
REGIVALDO RODRIGUES REIS
, brasileiro, natural de Capanema/PA, nascido em 25/05/1971, filho de Maria de Nazaré Rodrigues Reis e pai não declarado.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a configuração do excesso de prazo na instrução, bem como para
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA
de
REGIVALDO RODRIGUES REIS
, brasileiro, natural de Capanema/PA, nascido em 25/05/1971, filho de Maria de Nazaré Rodrigues Reis e pai não declarado.

A presente decisão serve como
MANDADO DE PRISÃO
e
OFÍCIO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 09 de setembro de 2021.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator